Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela segunda ré contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pela empresa autora, condenando as rés ao pagamento de débitos locatícios e encargos contratuais. A apelante, fiadora no contrato, alegou a nulidade da citação recebida por sua filha, que não detinha poderes específicos para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação realizada na pessoa da filha da apelante é nula; (ii) verificar se é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação recebida por procurador sem poderes específicos para ser citado é nula, conforme os artigos 242 e 105 do Código de Processo Civil, uma vez que o poder de receber citação deve constar, específica e literalmente, na procuração.
4. A nulidade da citação enseja a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, uma vez que houve prejuízo à defesa da apelante.
5. A apelante, sendo idosa, viúva e com renda compatível com os requisitos legais, faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos retroativos, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil e precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Sentença cassada. Gratuidade da justiça concedida à segunda ré.
Tese de julgamento:
1. A citação recebida por procurador sem poderes específicos é nula.
2. A concessão da gratuidade de justiça pode ser deferida retroativamente, desde que o pedido tenha sido formulado na primeira manifestação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 105, 98, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2018; STJ, AgInt no AREsp 946.803/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2018.